Tribunal: TJPA
Processo: 0045517-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045517-17.2012.8.14.0301

APELANTE: LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA - EPP

APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE- ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROPAGANDA OMISSA. APLICAÇÃO DO CDC. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DISPOSTA NA APÓLICE. NEGATIVA DE DIREITO DO AUTOR. COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Há nos autos comprovação de que o apelado foi induzido a erro, tanto em razões de omissões importantes, quanto pelo fato de ser pessoa humilde, de modo que os próprios documentos por ele juntados, tal como o cartão da LUCK VIDA, que mantém em seu slogam “Seguro de vida com Saúde”, quanto pelas propagandas lançadas do referido seguro são meios hábeis de verificar o engano a que foi levado e necessariamente a o ato Ilícito praticado pela apelante.
II-
A relação entre as partes possui natureza consumerista, e como tal, deve ser disponibilizada ao consumidor, no momento da contratação, as informações suficientes, mormente em se tratando de pessoa humilde, como no caso dos autos, para que este tivesse conhecimento amplo do contrato, inclusive de que ao necessitar, poderia o autor/segurado requerer o auxílio a seguradora MAPRE.
III-
A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, tanto, repiso, por ser pessoa humilde, quanto por estar enfrentando a perda de um filho e não poder contar com o seguro que pagou adequadamente em simplório proventos, implicando, pois em danos morais, que decorrem da responsabilidade civil, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.
IV-
Caberia ao demandado pelas regras consumeristas trazer documentos que comprovassem as cláusulas necessárias capazes de abster o pagamento do seguro pela idade do filho do autor, e este não o fez. Além disso, mostra-se notório que o apelante negou o direito ao apelante pelas razões fáticas dispostas nos autos, principalmente porque em todos os momentos o recorrente afirmar sequer ser o verdadeiro responsável pela apólice do seguro ora discutido.
V-
No que se refere a condenação de custas processuais e honorários advocatícios, observo que o magistrado agiu com razoabilidade e proporcionalidade, impondo, inclusive, condenação mínima disposta em lei.
Vi- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE
BENEFICIOS S/S LTDA - EPP

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6
° Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
ajuizada por
MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS.

Versa a inicial, que o autor celebrou contrato de acidente

pessoais, cuja apólice prevê cobertura de morte natural, acidental, invalidez permanente ou parcial. Ocorre que após falecimento de seu filho (04/06/2011), o autor procurou auxílio junto a seguradora, que para tanto se recusou a prestá-lo.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido, para condenar a ré ao pagamento de danos morais equivalentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contestação ID
Num. 2485664
alegando preliminar de ilegitimidade e requerendo no mérito a improcedência da ação.

Em réplica (ID Num. 2485665
), a autora requereu o chamamento ao feito da seguradora MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA.

Em audiência ID Num. 2485666
, o magistrado indeferiu o pedido de chamamento para compor a lide a seguradora MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, tendo em vista que a requerida deveria ter solicitado.

Na sentença (ID
Num. 2485667
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, condenado a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), que deve ser corrigido pelo INPC, a contra do arbitramento, e mais juros de mora simples de meio por cento ao mês, a contar da data do óbito, bem como condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a apelante
LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE
BENEFICIOS S/S LTDA – EPP
afirma negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em sede de contestação alegou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista ser apenas uma empresa estipulante averbadora e repassadora das contribuições mensais e repassadas a seguradora MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, que por sua vez possui responsabilidade sobre as apólices seguradas.

Afirma que o chamamento além de devido não geraria qualquer prejuízo a segurada/autora, tanto é que ela mesmo o requereu em réplica, não tendo permitido o Juiz ao indeferir o pedido.

Sustenta no mérito que não pode ser responsabilizada, tanto por não ser seguradora, quanto por não ter lesado o apelante. Ademais, a cobertura do seguro deveria ser até a idade de 21 (vinte e um ) anos dos filhos, conforme propagandas juntadas nos autos, não cabendo ao apelado requerer a indenização, tendo em vista que a idade do filho à época era de 22(vinte e dois) anos. Nesses termos, alega que as cláusulas utilizadas pela seguradora são baseadas na SUSEP, órgão que regulamenta as atividades seguradoras no país.

Além do mais, inexiste nos autos qualquer documento que ateste que o apelado requereu o auxílio de forma administrativa e que houve negativa, não havendo que se falar em danos morais.

Diante do exposto, requereu nulidade da sentença, a fim de que seja chamada a lide a
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
, e não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, por não haver o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
Num. Num. 2485669
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o apelante
que em sede de contestação alegou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista ser apenas uma empresa estipulante averbadora e repassadora das contribuições mensais e repassadas a seguradora MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, que por sua vez possui responsabilidade sobre as apólices seguradas.

Afirma que o chamamento além de devido não geraria qualquer prejuízo a segurada/autora, tanto é que ele mesmo o requereu em réplica, não tendo permitido o Juiz ao indeferir o pedido.

Analisando os autos, observa-se que em sede de contestação a empresa
LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE
BENEFICIOS S/S LTDA – EPP
alegou sua ilegitimidade, ocasião em que afirmou, nos mesmos termos deste recurso, que a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA era a responsável pelas apólices e conseqüentemente por assegurar as indenizações cabíveis. Todavia, é claro e notório que em momento algum requereu o chamamento a lide da referida seguradora, se limitando a argumentar ser parte ilegítima, bem como de que a indenização não se mostra cabível.

Com efeito, correto o indeferimento pelo magistrado do chamamento a lide da MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, tendo em vista que deveria ter sido requerida pelo réu, de modo que mesmo havendo pedido do autor em sede de réplica, a ele não cabe tal pedido, tudo em conformidade com o art. 130 e 131 do CPC. Vejamos:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.

Desse modo, fácil a constatação de que inexiste qualquer nulidade da sentença, de modo que se mostra correto o indeferimento do pedido de chamamento ao processo requerido pelo autor, quando tal ato deveria ser realizado pelo réu, nos termos já explanado.

MÉRITO:

Quanto ao mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular ao afirmar que o autor/apelado não teve informações suficientes de que não estaria contratando diretamente com a seguradora, pois claro, se assim o fosse, teria proposto ação judicial com pólo passivo adequado.

Pois bem.

Há nos autos comprovação de que o apelado foi induzido a erro, tanto em razões de omissões importantes, quanto pelo fato de ser pessoa humilde, de modo que os próprios documentos por ele juntados, tal como o cartão da LUCK VIDA, que mantém em seu slogam “Seguro de vida com Saúde”, quanto pelas propagandas lançadas do referido seguro são meios hábeis de verificar o engano a que foi levado e necessariamente a o ato Ilícito praticado pela apelante.

Ora, a relação entre as partes possui natureza consumerista, e como tal, deve ser disponibilizada ao consumidor, no momento da contratação, as informações suficientes, mormente em se tratando de pessoa humilde, como no caso dos autos, para que este tivesse conhecimento amplo do contrato, inclusive de que ao necessitar, poderia o autor/segurado requerer o auxílio a seguradora MAPRE.

Nesse sentido, os arts. 36 e 37 do CDC dispõem:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. (...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

§ 4° (Vetado).

Outrossim, observa-se que
a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, tanto, repiso, por ser pessoa humilde, quanto por estar enfrentando a perda de um filho e não poder contar com o seguro que pagou adequadamente em simplório proventos, implicando, pois em danos morais, que decorrem da responsabilidade civil, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

Além disso, caberia ao demandado pelas regras consumeristas trazer documentos que comprovassem as cláusulas necessárias capazes de abster o pagamento do seguro pela idade do filho do autor, e este não o fez. Além disso, mostra-se notório que o apelante negou o direito ao apelante pelas razões fáticas dispostas nos autos, principalmente porque em todos os momentos o recorrente afirmar sequer ser o verdadeiro responsável pela apólice do seguro ora discutido.

Por fim, no que se refere a condenação de custas processuais e honorários advocatícios, observo que o magistrado agiu com razoabilidade e proporcionalidade, impondo, inclusive, condenação mínima disposta em lei.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

Belém, 30/03/2023